Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância dos testemunhos policiais. Origem lícita do bem não demonstrada pelo réu. Pretensão de absolvição improcedente. Dolo presente. Desclassificação para o tipo previsto no art. 180, § 3o, do CP. Não cabimento. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Direito de recorrer em liberdade garantido na sentença. Recurso conhecido e desprovido.